Tribunal: TJSP
Processo: 1002804-38.2014.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RECURSO – Oferecimento de novos embargos de declaração – Caráter infringencial – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002804-38.2014.8.26.0161/50001, da Comarca de Diadema, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada TEREZINHA
GOMES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002804-38.2014.8.26.0161/50001 -Voto no 36.296c
2
VOTO No: 36.296c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002804-38.2014.8.26.0161/50001
COMARCA: DIADEMA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. CINTIA ADAS ABIB
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADA: TEREZINHA GOMES CARDOSO
RECURSO
Oferecimento de novos embargos de
declaração Caráter infringencial Inadmissibilidade
Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de novos embargos de declaração opostos pelo
INSS, sob o fundamento de que o acórdão padece de omissões e/ou
obscuridades, apontando também a finalidade de prequestionamento. Insurge-se
contra os índices adotados para a atualização monetária, defendendo a
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, a partir da sua vigência. Sustenta que o STF apenas reconheceu que
é inconstitucional a aplicação do índice de reajuste da caderneta de poupança
para correção dos precatórios, nada dispondo sobre a aplicação desse índice
para correção dos débitos da Fazenda Pública (questão ainda pendente de
julgamento Tema no 810).
É o relatório.
De início, registre-se que, ante o superveniente efeito
suspensivo conferido pelo STF aos embargos de declaração oferecidos em
relação ao julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), o julgamento do
presente recurso foi suspenso até o pronunciamento definitivo sobre a matéria
(fls. 26), questão já superada, diante da rejeição daqueles embargos.
No mais, trata-se de novos embargos de declaração opostos
pela autarquia, reiterando sua pretensão quanto aos índices de correção
monetária.
A matéria abrangida pelo caso em tela foi devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1002804-38.2014.8.26.0161/50001 -Voto no 36.296c
3
apreciada em seus aspectos essenciais, havendo de se considerar afastados os
argumentos e disposições legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Não se justifica a renovação dos embargos, porquanto, ainda
que o embargante discorde do julgamento, o primeiro e o segundo acórdãos
foram claros quanto aos critérios de atualização monetária do débito, não se
fazendo necessária a repetição do quanto já foi aduzido a respeito.
A título de observação, importa salientar que a Suprema
Corte veio a pôr fim ao debate em questão, tendo em vista que, em 03/10/2019,
por maioria de votos, rejeitou todos os embargos de declaração opostos em
relação ao julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, ratificando a aplicabilidade do IPCA-E
para correção monetária dos valores em atraso a partir de 30/06/2009. O
respectivo acórdão transitou em julgado em 03/03/2020.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios, com observação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital